Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004208-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉSAR

Turma Julgadora:

[DES(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉSAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.114.461-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. SOMA GLOBAL DAS PENAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO BENEFÍCIO. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, nos autos de execução, indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto no 12.338/2024 e, por outro lado, deferiu a comutação de 1/5 da pena remanescente. A defesa sustenta a possibilidade de concessão do indulto exclusivamente em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, a inexistência de vedação expressa ao fracionamento do benefício, a incidência do princípio do favor rei, a impossibilidade de concessão de comutação como sucedâneo e a presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a soma global das penas para fins de indulto; (
ii
) estabelecer se é possível o fracionamento do benefício para alcançar apenas crimes patrimoniais sem violência; (
iii
) determinar se a existência de condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto; (
iv
) verificar se a concessão de comutação viola o art. 13, §5o, do Decreto; e (v) aferir se a assistência pela Defensoria Pública dispensa a comprovação da hipossuficiência para fins de isenção da reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 determina expressamente a soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, vedando a análise fragmentada das condenações para fins de indulto.

4.
O Decreto não prevê a concessão parcial ou seletiva do indulto por título condenatório, de modo que a interpretação sistemática do ato presidencial afasta a possibilidade de fracionamento do benefício.

5.
A existência de condenações por roubo majorado (art. 157, §2o, do CP) e por sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, impede o enquadramento na hipótese do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, restrita a crimes patrimoniais praticados sem violência.

6.
A pena unificada supera os limites estabelecidos no Decreto, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do indulto, ainda que considerada qualquer análise isolada.

7.
O indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o estrito cumprimento dos requisitos objetivos fixados no decreto, sem ampliá-los ou restringi-los.

8.
O princípio do favor rei não autoriza a desconsideração de requisitos objetivos expressamente previstos no Decreto no 12.338/2024.

9.
A concessão da comutação de pena, nos termos do art. 13, I, “b”, do Decreto, é legítima quando ausentes os requisitos para o indulto, não configurando sucedâneo indevido, pois o art. 13, §5o, veda apenas a concessão cumulativa ou subsidiária quando preenchidos os requisitos do indulto, hipótese não verificada.

10.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, I, do Decreto no 12.338/2024 é relativa e não afasta os demais requisitos objetivos do benefício, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia diante da ausência dos pressupostos estruturais do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a soma global das penas para fins de indulto, vedada a análise isolada de condenações. 2. A existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça impede o enquadramento na hipótese do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. 3. A comutação de pena é cabível quando ausentes os requisitos do indulto, não configurando sucedâneo indevido. 4. A presunção de hipossuficiência não supre a ausência dos requisitos objetivos do indulto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP,
arts
. 148 e 157, §2o; Decreto no 12.338/2024,
arts
. 7o, 9o, XV, 12, §2o, I, e 13, I, “b”, e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025,
DJe
18.11.2025; STJ,
AgRg
no HC no 1.010.942/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2025,
DJe
21.10.2025; STJ, HC no 00000000000000348899, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.02.2016,
DJe
15.02.2016; TJMT, Agravo em Execução Penal no
1032925-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJE 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo em execução
interposto por
JEFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que
nos autos do PEP n
.
0007369-08.2013.8.11.000
2

(SEEU)
,

que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto no 12.338/2024

(Id. 343738880)
.

Em suas razões recursais (id.
343738878
),

mediante defesa técnica,
o agravante
requer a
concessão de indulto aos delitos patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto no 12.338/2024,
e
em síntese sustenta
que
:

a) O Decreto não estabelece, de forma expressa, vedação à concessão do indulto quando houver coexistência de penas por delitos de natureza diversa, razão pela qual o agravante faria jus ao benefício exclusivamente em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça;

b) A decisão recorrida teria criado óbice não previsto no ato presidencial, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, promovendo interpretação ampliativa das restrições em prejuízo do apenado;

c) Tratando-se de decreto de clemência estatal, a interpretação deveria ser restritiva quanto às vedações e ampla quanto à concessão do benefício, com aplicação do princípio do favor rei;

d) Preenchidos os requisitos para o indulto, não poderia o juízo conceder a comutação de pena como sucedâneo, por força do disposto no art. 13, §5o, do Decreto, que expressamente veda a concessão cumulativa ou subsidiária entre os institutos;

e) Sendo o apenado assistido pela Defensoria Pública, é presumida sua hipossuficiência, nos termos do art. 12, §2o, I, do Decreto no 12.338/2024, sendo desnecessária a comprovação documental da condição de pobreza para fins de isenção da reparação do dano.

Com isso, pugna pela
reforma
d
a decisão
para

declarar extinta a punibilidade pelas condenações indicadas
, com base nos artigos 9o, XV e 12, §2o, I, do Decreto no 12.338/2024, bem como no artigo 107, II, do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada, reiterando os fundamentos já expostos em primeira instância
(Id.
343738882
)
.

Em juízo de retratação, o Magistrado
manteve
incólume
o
decisum
anteri
ormente prolatado
por

seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte
(Id.
343738885
)
.

Em parecer, da lavra da Dra.
Fania Amorim
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso interposto
(Id.
345644352
)
, consoante entendimento assim sumariado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO No 12.338/2024 – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA
INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, INCISO XV DO DECRETO – CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS RESTRITIVA DO QUE O TEXTO DECRETAL – DEFESA SUSTENTA QUE NÃO HÁ ÓBICE EXPRESSO À CONCESSÃO PARCIAL DO INDULTO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a irresignação defensiva, o recurso
não comporta provimento
.

Ao que se verifica dos autos, o agravante cumpre pena unificada superior a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, decorrente de nove condenações — quatro por furto qualificado, duas por roubo majorado, uma por violação de domicílio, uma por receptação e uma por sequestro e cárcere privado

-
,
encontrando-se atualmente em regime semiaberto.

A Defensoria Pública formulou pedido de indulto relativamente às condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fulcro no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sustentando a dispensa de reparação do dano em razão da assistência prestada pela instituição, nos termos do art. 12, §2o, inciso I, do mesmo diploma.

O Ministério Público, em manifestação de primeiro grau, opinou pelo indeferimento do benefício, argumentando que a soma das penas — conforme determina o art. 7o do Decreto — ultrapassa os limites legais estabelecidos, além de o agravante possuir condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que inviabilizaria a concessão do indulto pretendido.

O Juízo de origem acolheu a manifestação ministerial e indeferiu o pedido de indulto, consignando expressamente que o Decreto no 12.338/2024, em seu art. 9o, inciso XV, veda o reconhecimento do direito à extinção da punibilidade por meio de indulto coletivo nos casos de condenações por crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça. Considerando que o apenado possui condenações por roubo e sequestro, o magistrado concluiu pela atração da causa impeditiva. Por outro lado, deferiu a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente, com base no art. 13, inciso I, alínea "b", do mesmo Decreto.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso,
a fim de discutir
se o agravante, que cumpre pena unificada superior a 24 anos de reclusão — decorrente de condenações por crimes patrimoniais com e sem violência ou grave ameaça à pessoa —, faz jus ao indulto natalino previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, exclusivamente em relação às condenações por furto e receptação, ou se a existência de condenações por crimes violentos (roubo e sequestro) constitui óbice intransponível à concessão do benefício.

I- DA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO INDULTO E DA NECESSÁRIA SOMA DAS PENAS

Inicialmente, cumpre destacar que o Decreto no 12.338/2024, em seu art. 7o, estabelece de forma expressa e inequívoca que "
para fins da declaração do
indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024
".

Tal dispositivo é claro ao determinar a soma das penas para verificação dos requisitos objetivos do benefício, inviabilizando a análise fragmentada de cada condenação, conforme pretendido pelo agravante.

Ao que se verifica dos autos,
conforme relatório extraído do SEEU
,
o agravante possui pena total superior a 24 anos de reclusão, resultante da unificação de nove condenações, sendo quatro por furto qualificado, duas por roubo majorado
(
delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
)
, uma por violação de domicílio, uma por receptação e uma por sequestro e cárcere privado. Tal circunstância revela-se absolutamente incompatível com a pretensão defensiva de concessão fracionada do indulto apenas em relação aos crimes patrimoniais sem violência.

Ademais,
o próprio Decreto, ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto, não prevê a possibilidade de aplicação parcial ou seletiva do benefício por título condenatório. A norma presidencial é clara ao determinar que a análise deve considerar a totalidade das penas, não havendo margem para interpretação que permita o fracionamento pretendido pela defesa.

A propósito, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais pátrios é no sentido de que a soma das penas constitui requisito inafastável para aferição do direito ao indulto, não sendo possível a concessão do benefício de forma isolada quando a reprimenda total ultrapassa os limites estabelecidos no Decreto.

A existência de condenação por crime violento (roubo majorado) impossibilita o enquadramento do agravante na hipótese prevista no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, que se destina exclusivamente a pessoas condenadas por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou especificamente quanto à interpretação do Decreto no 12.338/2024, consolidando o entendimento de que:

"A interpretação do art. 7o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que
exige a soma global das penas para fins de concessão do indulto
, é válida e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
especialmente quando o decreto não prevê expressamente a possibilidade de desmembramento das penas ou de indulto parcial. 8.
A condenação por roubo, crime praticado com violência ou grave ameaça, impede a concessão do indulto para outros crimes patrimoniais sem violência, conforme interpretação do art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024
."
(
AgRg
no HC n. 1.028.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

“
2.No
caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de reclusão,
abrangendo condenações por furto e roubo
, este último cometido com violência ou grave ameaça.
A presença dessa condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência
, nos termos do art. 7o do Decreto.

3.

O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é possível aplicar o art. 9o do decreto de forma fracionada.”

(
AgRg
no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO No 12.338/2024). SOMA GLOBAL DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7o). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA). IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL PARA DELITOS PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 12.338/2024. A defesa pleiteia o indulto das condenações por crimes patrimoniais sem violência e das penas de multa, sustentando o preenchimento dos requisitos legais. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto no 12.338/2024 autoriza o indulto parcial das condenações por crimes patrimoniais sem violência quando o apenado também cumpre pena por crime de roubo majorado, considerado praticado com violência ou grave ameaça, à luz do art. 7o (soma global das penas) e do art. 9o, XV, do referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a soma das penas de infrações diversas até 25/12/2024 para a aferição do indulto, afastando a análise fragmentada das condenações e inviabilizando a concessão parcial pretendida.

4. A existência de condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, exclui o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, restrita a crimes patrimoniais sem violência.

5. Os decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal, não se admitindo criação de hipóteses nem desmembramento de penas não previsto pelo ato presidencial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre o Decreto no 12.338/2024, confirma que a soma global das penas é obrigatória e que a condenação por roubo impede o indulto para outros crimes patrimoniais sem violência (
AgRg
no HC n. 1.028.797/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12/11/2025,
DJe
18/11/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. 2. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. 3. Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024,
arts
. 7o e 9o, XV; CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.11.2025,
DJe
18.11.2025.
”
(N.U 1032925-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de que seria possível conceder o indulto apenas em relação aos crimes de furto e receptação, desconsiderando as condenações por roubo e sequestro, mostra-se juridicamente insustentável, pois contraria frontalmente o comando normativo do art. 7o do Decreto no 12.338/2024.

II - DA EXISTÊNCIA DE CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO

Destaca-se que o agravante possui condenações por roubo majorado (art. 157, §2o, do Código Penal) e sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal), delitos que, por sua própria natureza típica, são cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Ao que se verifica dos autos, o art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 estabelece que o indulto será concedido às pessoas condenadas por "
crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
". A interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com a regra do art. 7o que determina a soma das penas, conduz à conclusão de que a existência de condenações por crimes violentos no mesmo processo executivo constitui óbice à concessão do benefício.

Tal circunstância evidencia que o legislador presidencial, ao estabelecer os requisitos para o indulto, considerou não apenas a natureza do crime específico para o qual se pleiteia o benefício, mas a situação global do apenado, incluindo a totalidade de suas condenações. Admitir interpretação diversa significaria permitir que um condenado por crimes gravíssimos — como roubo e sequestro — obtivesse indulto parcial, o que contrariaria a própria
ratio
do instituto da clemência estatal.

Outrossim, no caso concreto, a pena unificada do agravante ultrapassa em muito o limite de 12 (doze) anos estabelecido no art. 9o, inciso III, do Decreto para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a possibilidade de análise fracionada — o que não se admite —, a soma das penas dos crimes violentos já seria, por si só, superior ao teto legal, inviabilizando qualquer benefício.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos Tribunais é no sentido de que a hipótese de indulto prevista no art. 9o, XV, do Decreto 12.338/2024 é inaplicável à pessoa condenada por crime não patrimonial e/ou violento, sendo inviável considerar, de modo isolado, somente os delitos contra o patrimônio cometidos sem grave
ameaça ou violência à pessoa pelos quais o apenado também cumpre pena, conforme precedentes citados acima.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente os critérios legais e objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial no 12.338/2024, não havendo que se falar em criação de óbice não previsto ou em interpretação extensiva em prejuízo do apenado.

III -
DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO FAVOR REI E DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES

Quanto ao argumento defensivo de que a decisão teria violado o princípio do favor rei e a separação dos poderes, inicialmente, cumpre destacar que o indulto constitui ato de clemência estatal de natureza discricionária, cuja competência é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Ao que se verifica dos autos, o Decreto no 12.338/2024 estabeleceu, de forma clara e objetiva, os requisitos para concessão do benefício, incluindo a necessária soma das penas (art. 7o) e a especificação dos crimes abrangidos (art. 9o). Não cabe ao Poder Judiciário ampliar ou restringir o alcance do ato presidencial, mas tão somente verificar o atendimento estrito dos requisitos nele previstos.

Tal circunstância revela-se incompatível com a tese defensiva de que o juízo teria criado requisito não previsto no Decreto. Na verdade, o que se verifica é que a defesa pretende que o Judiciário desconsidere requisito expressamente estabelecido — a soma das penas — para permitir a concessão fracionada do indulto, o que, sim, configuraria invasão da competência do Chefe do Poder Executivo.

Soma-se a isso o fato de que o princípio do favor rei, embora aplicável à interpretação de normas penais benéficas, não autoriza a desconsideração de requisitos objetivos expressamente estabelecidos em decreto presidencial. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

Como bem pontuado pela douta procuradoria,
"A interpretação de decreto de indulto deve observar estritamente os critérios nele fixados, não sendo possível
estendê-los sob o argumento de aplicação do princípio do favor rei”
(STJ - HC: 00000000000000348899, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de

Julgamento: 10/02/2016, Data de Publicação: Data da Publicação
DJe
15/02/2016)”
, sob pena de usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo e violação à segurança jurídica.

Nesse contexto, verifica-se que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa, mas sim correta aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto no 12.338/2024.

IV -
DA LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O INDULTO

Quanto à alegação de que seria indevida a concessão de comutação quando preenchidos os requisitos para o indulto, inicialmente, cumpre destacar que o art. 13, §5o, do Decreto no 12.338/2024 estabelece que "a comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico".

Ao que se verifica dos autos, o agravante não preenche os requisitos objetivos para o indulto, seja pela soma das penas acima do limite legal, seja pela existência de condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, além da ausência de reparação do dano e da falta de comprovação documental de hipossuficiência. Portanto, não se está diante de situação em que o apenado faz jus ao indulto, mas sim de caso em que apenas os critérios para a comutação estão satisfeitos.

Tal circunstância evidencia que a concessão da comutação, nesses termos, não constitui sucedâneo indevido do indulto, mas sim aplicação autônoma e legítima de benefício diverso, previsto no mesmo decreto, para hipótese em que os requisitos do indulto não estão presentes.

Além disso,
fato de que admitir a tese defensiva implicaria criar efeito negativo não previsto no Decreto, qual seja, o de que aquele que não preenche os requisitos do indulto, mas preenche os da comutação, seria privado deste último. Tal
interpretação carece de respaldo no texto legal e não se coaduna com os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

Conforme bem destacado no Parecer Ministerial,
a interpretação do art. 13, §5o, do Decreto no 12.338/2024 deve ser feita em conformidade com a sistemática do próprio decreto e com os limites objetivos fixados para cada benefício. A norma veda a concessão cumulativa ou subsidiária da comutação nos casos em que preenchidos os requisitos para o indulto. No entanto, não é essa a hipótese dos autos, pois o agravante não preenche os requisitos objetivos para o indulto.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder a comutação de 1/5 da pena remanescente, aplicou corretamente o Decreto no 12.338/2024, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao §5o do art. 13.

V – DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA FINS DE DISPENSA DA REPARAÇÃO DO DANO

Por fim, quanto ao argumento de que a assistência pela Defensoria Pública dispensaria a comprovação documental da hipossuficiência, inicialmente, cumpre destacar que a reparação do dano não constitui requisito meramente formal, mas sim condição objetiva para a concessão do benefício, inserida pelo próprio Presidente da República no ato de clemência.

Ao que se verifica dos autos, o art. 12, §2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 estabelece que "será presumida a incapacidade econômica quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública". Trata-se, portanto, de presunção relativa, que admite prova em contrário e exige apreciação judicial acerca de sua efetiva ocorrência no caso concreto.

Tal circunstância revela-se incompatível com a tese defensiva de que a mera assistência pela Defensoria Pública, por si só, dispensaria qualquer comprovação. A presunção estabelecida no Decreto não é absoluta, mas relativa, exigindo demonstração cabal da condição de carência econômico-financeira do reeducando por meio de documentos idôneos e suficientes.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir o indulto por ausência de reparação do dano, encontra-se em perfeita conformidade com o Decreto Presidencial e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
".

Ademais,
o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo n
.
931, estabelece que, havendo alegação de hipossuficiência, compete ao Ministério Público comprovar a existência de recursos financeiros capazes de afastar tal presunção. No entanto, tal entendimento não dispensa a necessidade de que o apenado apresente elementos mínimos que demonstrem sua incapacidade econômica, não bastando a simples alegação.

No caso concreto, ao que se verifica dos autos, não foram juntados
quaisquer
documentos aptos a comprovar a real incapacidade financeira do sentenciado, limitando-se a defesa a invocar a atuação da Defensoria Pública.
Da mesma forma
, não há qualquer elemento nos autos que demonstre arrependimento ou vontade de reparar o dano por parte do agravante, circunstância que reforça a impossibilidade de concessão do benefício.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir o indulto por ausência de reparação do dano e de comprovação da hipossuficiência, encontra-se em perfeita conformidade com o Decreto Presidencial e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais.

Por outro lado
, os precedentes citados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que não havia condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça.

Portanto
, a
inda
que o artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 não estabeleça expressamente requisito temporal, o artigo 7o impõe a consideração global das penas, e a presença de condenações por roubo majorado (crime violento) afasta o enquadramento do apenado nas hipóteses de clemência.

Outrossim
, ainda quanto à alegação defensiva de que, por estar o agravante assistido pela Defensoria Pública, incidiria a presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, com consequente dispensa da reparação do dano, impõe-se registrar que, ainda que se admitisse — em tese — a
incidência da referida presunção e a consequente desnecessidade de comprovação documental da incapacidade econômica, tal circunstância não teria o condão de alterar a conclusão ora firmada.

Isso porque o indeferimento do indulto não se fundamentou exclusivamente na ausência de reparação do dano ou na falta de comprovação da hipossuficiência, mas, sobretudo, na existência de condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e na obrigatória soma global das penas, nos termos do art. 7o do Decreto no 12.338/2024, circunstâncias que, por si sós, inviabilizam o enquadramento do agravante na hipótese prevista no art. 9o, inciso XV, do mesmo diploma.

Ressalte-se, ainda, que a presunção estabelecida no art. 12, §2o, I, não afasta os demais requisitos objetivos fixados no ato presidencial, nem autoriza o fracionamento das penas para fins de concessão parcial do indulto. A interpretação sistemática do Decreto revela que a dispensa de reparação do dano constitui requisito acessório, cuja incidência pressupõe o prévio atendimento das condições estruturais do benefício, notadamente a compatibilidade da situação executória global do apenado com as hipóteses taxativamente previstas.

Assim, mesmo à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 931, segundo o qual compete ao Ministério Público afastar a presunção de hipossuficiência quando alegada, a análise da condição econômica do agravante mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto
ausentes os pressupostos objetivos do indulto, de modo que eventual reconhecimento da presunção não conduziria à extinção da punibilidade pretendida.

Destarte, inexistindo preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Decreto no 12.338/2024, mantém-se hígido o indeferimento do indulto, sendo legítima a concessão autônoma da comutação de pena nos moldes deferidos pelo Juízo de origem
,
além do que,
a pretensão do agravante de reconhecimento de indulto parcial não encontra respaldo no decreto vigente, nem na orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto,
em
sintonia
com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026